Tribunal: TJPA
Processo: 0001618-82.2006.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001618-82.2006.8.14.0008

RECORRENTE: EVERALDO FERREIRA BARROS, ROSENIL LAMEIRA GUIMARAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALMEJADA DESPRONÚNCIA ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RELATIVA À AUTORIA DO DELITO POR PARTE DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Indubitavelmente presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito, suficientes para que haja a pronúncia dos recorrentes, e inexistindo prova inequívoca de que tenham os réus agido sem
animus necandi
, não há que se falar nas suas despronúncias. Ademais, a sentença de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade e, nessa fase, mesmo em havendo dúvida no convencimento do magistrado, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, submetendo-se os réus a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de abril e finalizada ao segundo dia do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por EVERALDO FERREIRA BARROS E ROSENIL LAMEIRA GUIMARAES, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Barcarena, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 29 e 14, II, todos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 06.12.2003, por volta das 18h00, os acusados agrediram as vítimas Maria de Lourdes Alves e Laércio da Cruz Moraes, com golpes de arma branca. Prossegue narrando a exordial que, enquanto participavam de uma bebedeira, no sítio Itaparica localizado no Ramal “Foguetão”, bairro Laranjal, ROSENIL LAMEIRA GUIMARÃES - vulgo “Quiquinha” juntamente com outras pessoas, entre as quais o dono do sítio, Odair José da Cruz e Silva, com quem veio a se desentender, para o qual proferiu impropérios e ameaçando retornar para matá-lo, o que de fato fez, após armar-se com uma faca em sua residência, vindo no entanto, a esfaquear a primeira vítima, no momento em que esta atendia a porta, à altura do peito.

Ao mesmo tempo, o segundo acusado EVERALDO FERREIRA BARROS - vulgo “Veca”, em ato de apoio ao primo, esfaqueava por três vezes a segunda vítima, também parente da primeira, atingindo-a no braço costela e costas.

A defesa alega, em
razões recursais (ID n. 6669693),
a
ausência de
das provas que comprovem a autoria delitiva dos recorrentes. Pugnando pela absolvição dos mesmos.

Em suas
contrarrazões (ID n. 6669694)
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, entendendo que a decisão ora guerreada está em conformidade com o conjunto probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso de EVERALDO FERREIRA BARROS.

Quando do retorno dos autos determinei remessa a Douta Procuradoria de Justiça para manifestação quanto ao Recorrente ROSENIL LAMEIRA GUIMARAES, havendo manifestação para o
conhecimento e improvimento
(ID n. 8505555).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De pronto, verifica-se que os argumentos esposados no recurso não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com os ditames legais, bem como considerou as provas existentes nos autos, conforme demonstrado a seguir.

Analisando-se as provas carreadas aos autos, depreende-se que elas demonstram de forma induvidosa a materialidade do delito está comprovada por meio do laudo de fl. 121, da oitivas das testemunhas de acusação de fls. 133 e ss e interrogatório de fl. 75 e de fl. 77 e os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos colhidos durante a fase policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas de acusação fls. 133 e ss durante a fase judicial. Tais elementos derrubam, de forma irrefutável, a almejada despronúncia dos réus ou desclassificação de suas condutas.

O Código de Processo Penal preceitua em seus arts. 413, caput e 415 (com nova redação dada pela Lei nº 11.689/08):

Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

...

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

In casu
, diante de tudo o que se colheu no decorrer da instrução processual até o presente momento,
não se pode afirmar que sejam insuficientes os indícios de autoria por parte dos réus
. Os depoimentos das testemunhas, quando analisados conjuntamente com as declarações das vítimas, todos em Juízo, mostram-se plenamente capazes de sustentar a sentença de pronúncia, senão vejamos.

A testemunha Severa Romana Moraes da Silva (fl. 133), declarou, segundo depoimento constante dos autos digitais:

“(...) QUE Odair e Laércio brigavam brigavam contra os dois acusados aqui presentes, sendo que dentro da casa brigavam Odair com Rosenil, enquanto que seu outro tio Laércio, brigava num campo de futebol que fica às proximidades, com Everaldo; QUE a briga só terminou quando a sua tia Maria de Lourdes fora atingida pelo Rosenil, com uma faca, atingindo-lhe os seios, golpeando; QUE Everaldo ainda tentou liquidar seu tio Odair e como o seu tio estava para o hospital socorrendo Maria de Lourdes, Everaldo deu três facadas em Laércio e o número de 03 facadas, atingindo-lhe o braço, costela e costa (...)”.

A vítima Maria Silva da Silva (fl. 134) narrou, segundo depoimento constante dos autos digitais:

“(...) Declarou QUE no dia 06 de dezembro de 2003. por volta das 19h00, e como mora perto da casa da vítima, foi até a casa deste, levar um peixe para fritar, quando Maria de Lourdes, estava sentada no chão, enquanto seu filho Odair José estava deitado na cama, quando percebeu uma bicicleta passar pelo lado da casa, reconheceu tratar-se de Rosenil, trazendo nas mãos uma faca pequena, QUE correu para teclas a porta dos fundos, com Rosenil dando um pisão na porta. abrindo a mesma. QUE gritou para os dois moradores, que um elemento estava invadindo a casa e que Maria de Lourdes foi ao seu encontro, que lhe cortou os seus seios, QUE inclusive Marta de Lourdes estava de camisola; QUE seu filho Odair José veio ao encontro do acusado, dando-lho um pisão jogando Rosenil no chão, quando a depoente pressionou o pulso de Rosenil, tirando a faca; QUE ainda foi atingida no braço por Rosenil, no momento em que arrombou a porta; QUE a faca jogou em uma ponta de mato, perto da casa; QUE a polícia chegou e tomou conta da situação; QUE quanto a Everaldo nada tem a declarar, uma vez que não estava no momento desse ocorrido (...)”

Por sua vez, a vítima Aldari Cruz da Silva (fl. 138) também confirma as versões acima apresentadas relatou, segundo depoimento constante dos autos digitais:

“(...)
Declarou QUE sem lembrar a data, se encontrava deitado em sua casa, por volta das 18h30m, chegou Rosenil, sem ser visto pelo depoente, pela porta de trás e com um chute arrombou a porta, com sua mulher, Maria Lourdes foi ver o que estava acontecendo, recebeu de Rosenil, um golpe no peito; QUE Rosenil fugindo do local; QUE enquanto sua mulher era socorrida por seu cunhado Jorge, o depoente foi para a delegada do NURB, fazer a ocorrência; QUE em aguada se dirigiu para o hospital da CODEBAR de onde foi encaminhada para o PSM Belém, com o depoente a acompanhando até Belém; QUE quando do arrombamento da porta, ainda chegou a agredir Rosenil com tapas e murros, que desarmou Rosenil, apertando no seu pulso, fazendo com que o mesmo soltasse a faca, mm sua mãe jogando a faca para o mato; QUE eram amigos e não entende a atitude de Rosenil; QUE Rosenil bebia com seu amigo Laércio e no momento estavam bastante embriagados, ao ponto de Laércio cair por cima de Rosenil, que por sua vez bateu a cabeça ao chão e ficando de cócoras anunciou que iria bater no Laércio, o que realmente fazia quando o depoente partiu em defesa de seu irmão e bateu em Rosenil; QUE após, Rosenil foi embora e com uma hora e meia, mais ou menos, varou, vindo armado de faca e arrombando a porta do depoente, vindo a invadir a mesma.
(...)”

A vítima Maria de Lourdes Alves (fl. 139) também confirma as versões acima apresentadas relatou, segundo depoimento constante dos autos digitais:

“(...)
QUE no dia 06 de dezembro de 2003, retomou do trabalho para a sua casa, por volta das 17h30m, quando ficou sabendo que havia acordo uma briga entre Rosenil, Laércio e seu marido Aldair; QUE o ambiente estava todo calma, inclusive com seu marido tomando banho; QUE sua sogra também chegou nesse momento; QUE inclusive, nesse momento caía uma chuva, quando foi tomar seu banho; QUE se preparou de camisola para dormir; QUE quando estava deitada na cama, sua sogra declarou que ia ia embora, pedindo para a depoente fechar a porta, quando nessa ocasião escutou um grito de sua sogra, vindo da direção da porta da cozinha; QUE se levantou para ver o que estava ocorrendo, encontrando Rosenil na porta de seu quarto; QUE nesse momento Rosenil, com uma faca, cortou-lhe o peito, em posição cruzada; QUE nesse momento seu marido saiu do quarto, vendo a cena, se atracou com Rosenil, na cozinha; QUE como estava sangrando pegou uma toalha, encostando no local feudo e foi para a casa de seu cunhado e como o mesmo não estava em casa, foi para a casa de sua cunhada Vera, com seu cunhado Jorge, marido de Vera, a levando para o hospital da CODEBAR; QUE daí para a atente nada mais viu.
(...)”

Desse modo, diante das provas até então coligidas, não há que se falar em insuficiência de indícios de autoria, por parte dos réus, tampouco se pode aceitar a alegação de ausência de
animus necandi
, visto que isso exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque qualquer juízo de valor caberá ao Conselho de Sentença, que analisará as opções probatórias existentes nos autos, competente que é para apreciar tal matéria.

As declarações das vítimas, sobretudo, são suficientes, nesta fase, para afastar a aventada inexistência da intenção de matar.

Portanto, no entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em testilha.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II, III E IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, ASFIXIA E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – 1 – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A AUTORIA E AS QUALIFICADORAS DO CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, PREVISTO NO ART. 129, DO CPB – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 7560629, 7560629, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-16)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PROCESSO N.º 0001971-08.2019.8.14.0028 RECORRENTE: CARLOS PANTOJA DA SILVA RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA. PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO. 3ª TURMA DE DIREITO PENAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MÉRITO. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. Ao analisar os autos, verificam-se presentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a pronúncia do recorrente. A materialidade do crime está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 38-IPL, já considerando a errata contida à fls. 61/62) que Karolaine Nunes da Silva teve sua integridade física violada por meio de “ação perfuro-contundente, projétil de arma de fogo”, constando “ferimento perfuro-contuso” em região medial de terço médio de braço esquerdo. Consta no laudo de exame de corpo de delito (fls. 37-IPL, já considerando a errata contida à fls. 61/62) que Maria Clara Nunes Pantoja teve sua integridade física violada por meio de “ação perfuro-contundente”, constando “ferimento perfuro contuso, com pontos de nylon de 4,0, com zona enxugo, compatível com entrada de projetil de arma de fogo em região zigomática direita, e ferimento perfuro contuso, com bordas irregulares, e com pontos de nylon 4,0, saída de projétil de arma de fogo de aproximadamente 2cm”. Consta no laudo de exame de corpo de delito (fls. 39-IPL) que Erinalda Araújo Nunes teve sua integridade física violada por meio de ação contundente, constando “duas escoriações tipo pincelada de aproximadamente 0,5cm e uma lesão do tipo queimadura de 1 grau, avermelhado, em região torácica esquerdo, de aproximadamente 1cm”. Os indícios de autoria restaram comprovado através dos depoimentos da vítima e testemunha, que demonstraram de forma convicta e induvidosa a autoria do acusado. Nessa fase processual, não podemos esquecer que o magistrado deve se orientar pelo princípio do in dubio pro societate, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado, encaminhando o processo ao juízo competente, salvo se verificado, de forma incontroversa, ser caso de absolvição sumária ou de desclassificação do delito. Com efeito, para que o magistrado desclassifique a conduta do réu, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal, há que restar cristalina e induvidosa a certeza quanto à inexistência de animus necandi, o que não ocorreu na espécie. Assim sendo, em caso de dúvida, a pronúncia é medida que se impõe, porquanto o Tribunal do Júri é o juízo competente para deliberar sobre a questão. Desta forma, a decisão de pronúncia deve ser mantida, posto que revertida dos requisitos legais, encontrando-se presentes de forma clara os indícios de autoria e materialidade delitiva, cabendo ao Conselho de sentença, após verificação da existência ou não do animus necandi, decidir pela desclassificação alegada pelo recorrente. (TJPA - 7598400, 7598400, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-16, Publicado em 2021-12-16)

Desta maneira, restando indubitavelmente presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito, suficientes para que haja a pronúncia do recorrente, e inexistindo prova inequívoca de que não tenha o réu agido com animus necandi, não há que se falar em sua despronúncia e/ou desclassificação de sua conduta.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, confirmando, em sua integralidade, a r. sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/05/2022